Tribunal: TJDFT
Processo: 0754224-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754224-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: RR CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA em face da decisão ID origem 178735984, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715248-15.2022.8.07.0004, movida por RR CONSTRUCOES LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na conta do condomínio executado, até a satisfação integral da dívida, nos seguintes termos: Com efeito, em que pese as taxas condominiais se destinem ao rateio das despesas comuns entre os condôminos, sendo vedada a obtenção de lucro por condomínio residencial, tal natureza jurídica não pode ser utilizada indevidamente como instrumento de fuga ao cumprimento de obrigações constituídas. Entende-se assim que, não é aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC à eventual penhora de ativos para quitação de débitos contraídos por entidade condominial, mesmo considerando a determinação legal para promoção do meio executório menos oneroso à parte devedora. Ademais, ainda que a penhora de bens constitua medida excepcional, o art. 866 do CPC prevê que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Destarte, por analogia, a possibilidade de penhora é aplicável aos condomínios, bastando, no caso em concreto, restar comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação, bem como a fixação de percentual que não inviabilize seu funcionamento. Pelo exposto, visando a viabilidade da gestão e operacionalidade financeira do condomínio, DEFIRO a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na conta do condomínio executado, até a satisfação integral da dívida, a ser indicado pelo credor. Nomeio como depositário o síndico do condomínio, o qual deverá ser intimado por oficial de justiça para que deposite, mensalmente, em conta judicial a ser aberta para essa finalidade, a quantia penhorada, bem como prestar contas mensalmente da sua atuação, valendo-se, se necessário, de auxílio do contador da empresa. Nas razões recursais, o agravante alega ser entidade sem fins lucrativos e que depende exclusivamente das taxas condominiais para prover a sua manutenção, razão pela qual tais verbas podem ser consideradas, por analogia, alimentares. Aduz que “[...] trabalha atualmente no limite do seu orçamento, não possui fundo de reserva e qualquer alteração em suas verbas poderá ser extremamente prejudicial à sua manutenção e sobrevivência.”. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da penhora mensal de 10% (dez por cento) dos valores recebidos na sua conta; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, apesar de ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela, observo que o requerimento revela pedido de atribuição de efeito suspensivo, pois o agravante não pugna por uma providência ativa em sede recursal, mas, sim, pelo sobrestamento do pronunciamento supracitado. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como atribuição de efeito suspensivo. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses esclarecimentos, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, no qual se examina o pedido de desbloqueio da penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na conta do agravante – até a satisfação integral da dívida –, sob o argumento de serem tais verbas impenhoráveis, pois dotadas de caráter alimentar, por analogia. O crédito buscado na origem se refere a uma cártula de cheque emitida pelo agravante em 9/8/2022, no valor de R$ 4.328,00 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais) (petição inicial ID origem 146038077 e documento ID origem 146038081). O Juízo de 1o Grau determinou a busca por bens e ativos financeiros do agravante no SISBAJUD, no RENAJUD, no ERIDF e no INFOJUD (decisão ID origem 160206595), as quais foram infrutíferas (certidões IDs origem 160660745, 170912916 e 171643992). A agravada requereu, então, a penhora das taxas condominiais (petição ID origem 172699734), tendo o agravante pugnado pelo indeferimento do pleito (petição ID origem 177464177). O Juízo de 1o Grau deferiu o requerimento no pronunciamento recorrido (decisão ID origem 178735984). Primeiramente, insta salientar que as taxas condominiais não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, notadamente naquelas elencadas no inciso IV. Isso porque a proteção legal diz respeito às quantias recebidas pelos funcionários a título de remuneração, e não àquelas mantidas na conta do empregador e que, porventura, se destinem ao pagamento dessa verba. Ademais, o agravante não comprovou que o valor penhorado seria direcionado ao pagamento das despesas com pessoal. Para corroborar essa tese, confira-se a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECEITAS DO CONDOMÍNIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 883, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE LEGAL DIVERSA. ATO DE CONSTRIÇÃO A LEGÍTIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A proteção às verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, refere-se aos valores incorporados ao patrimônio do empregado e não às quantias à disposição da pessoa jurídica ou ente despersonalizado, mas que, supostamente poderão se destinadas aos seus empregados ou colaboradores. 2. Os documentos acostados aos autos não têm o condão de justificar o levantamento da constrição judicial, mas apenas comprovam que o Condomínio possui despesas com pessoal. A partir daí, não se evidencia uma relação direta entre esses gastos - inerentes em qualquer entidade despersonalizada dessa natureza - e o montante bloqueado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1139189, 07095845420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na verdade, a penhora das taxas condominiais se aproxima à de percentual do faturamento de empresa, apesar de serem os condomínios entes despersonalizadas sem fins lucrativos. E, sobre a penhora do faturamento, o CPC estabelece o seguinte: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifou-se). Assim, além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. No caso em exame, observa-se que as tentativas de busca por bens e ativos financeiros em nome do agravante no SISBAJUD, no RENAJUD, no ERIDF e no INFOJUD não foram exitosas. Além disso, o agravante não teve uma postura colaborativa, pois não indicou patrimônio para a quitação da dívida, razão pela qual entendo, em princípio, ser possível penhorar uma parte do valor creditado em sua conta a título de taxas condominiais. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado – de forma a não comprometer as atividades do condomínio, possibilitando a administração e o pagamento dos funcionários –, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da “empresa”. Nesse sentido, seguem ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE DE PROPRIEDADE DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR SEU FUNCIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora em conta corrente de condomínio, apesar de permitida pelo ordenamento jurídico, não pode impedir o seu funcionamento e o pagamento dos funcionários. 2. A penhora de parte do valor existente em conta corrente de condomínio é medida que viabiliza o adimplemento da dívida sem causar prejuízos à atividade condominial. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1298131, 07302198520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - CONDOMÍNIO - PENHORA - RECEITA - TAXAS CONDOMINIAIS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - MANUTENÇÃO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - VIABILIZAÇÃO - PERCENTUAL REDUZIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 2. O Condomínio edilício não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas condominiais, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 3. A redução da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) da receita referente às taxas condominiais compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1076212, 07131001920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, considerando que o agravante não demonstrou que a constrição comprometeria a continuidade das suas atividades, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na sua conta a título de taxas condominiais, até a satisfação integral da dívida, se mostra razoável. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator